Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NAS NORMAS DO SUS. REGISTRO CANCELADO PELA ANVISA. USO OFF LABEL. FORNECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."
2. Considerando que o fármaco em questão, SOMATROPINA 4UI, encontra-se com o registro cancelado na ANVISA e não possui indicação específica para o tratamento da doença que acometeu a autora, puberdade precoce central, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.